Tribunal: TJPA
Processo: 0805647-24.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805647-24.2024.8.14.0005

APELANTE: GERBERSON SALES DA CRUZ

APELADO: FLORENCIO RODRIGUES DE SOUZA NETO, FLORENCIO RODRIGUES DE SOUZA NETO 93859538268

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS PROMISSÓRIAS PRESCRITAS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória fundada em duas notas promissórias, com fundamento na inépcia da petição inicial, diante de incongruências entre os documentos apresentados e os fatos narrados, especialmente quanto à data de constituição do débito e ao valor atualizado. O autor alegava ter emprestado valores ao réu, garantidos por tais títulos, e pleiteava o pagamento do montante. No recurso, sustentou a presença dos requisitos do art. 319 do CPC, a adequação da via eleita e a violação aos princípios processuais da primazia do mérito, da cooperação e da fundamentação das decisões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial apresentava vícios que impedissem o conhecimento da demanda; (ii) definir se a pretensão monitória estava fulminada pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

4. O prazo para ajuizamento de ação monitória com base em título sem força executiva é de cinco anos, contados do vencimento da nota promissória, nos termos da Súmula 504 do STJ.

5. Verificado que o vencimento das notas promissórias ocorreu em 31.01.2001 e que a ação foi ajuizada apenas em 16.07.2024, restou evidente a prescrição da pretensão monitória.

6. A ocorrência da prescrição prejudica a análise do mérito recursal e impõe a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição da pretensão fundada em título sem força executiva pode ser reconhecida de ofício pelo tribunal, mesmo em grau recursal; 2. É quinquenal o prazo para ajuizamento de ação monitória baseada em nota promissória prescrita, contados do dia seguinte ao vencimento do título; 3. Verificada a prescrição, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, independentemente de outras irregularidades na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 319, 330, I, 485, I, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 504; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1250171/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.04.2017; TJ-PB, Apelação Cível nº 0800113-64.2023.8.15.0601, Rel. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805647-24.2024.8.14.0005

APELANTE: GERBERSON SALES DA CRUZ

APELADO: FLORENCIO RODRIGUES DE SOUZA NETO 93859538268

APELADO: FLORENCIO RODRIGUES DE SOUZA NETO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por GERBERSON SALES DA CRUZ contra sentença (id. 25965582) proferida nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em face de FLORENCIO RODRIGUES DE SOUZA NETO, na qual o Juízo de origem extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento na inépcia da petição inicial, diante de supostas incongruências entre os documentos acostados e os fatos narrados, notadamente quanto à data de constituição do débito e ao valor atualizado do débito.

Transcrevo o julgado:

“Vistos.

Trata-se de ação monitória ajuizada por GEBERSON SALES DA CRUZ em desfavor de FLORENCIO RODRIGUES DE SOUZA NETO.

Alega a parte autora que o requerido, sendo este proprietário de empresa de móveis planejados, tentando expandir seus negócios, obteve do autor dois valores, no valor de R$ 750,00, sendo expedida notas promissórias para garantia de dívida.

Assevera que buscou o requerido para pagamento dos valores, porém infrutíferas as tentativas, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

O autor foi intimado para emendar a inicial para fins de justificar gratuidade de justiça, bem como apontar a inequívoca data do débito, vez que há divergências de datas no título acostado, bem como a justificar ou retificar o valor do débito do requerido, vez que a evolução data de 2001 (id 120535205).

O requerente nada manifestou especificamente quanto aos fatos (id 120940961).

Em seguida, por petição de id 121176905, pugnou pela retificação do valor da condenação/débito, conforme planilha acostada.

Por fim, o autor foi novamente intimado para retificar ou manifestar quanto aos fatos trazidos na inicial, notadamente a data da constituição do débito (id 123781883), porém, embora manifestado em id 124196496, nada esclareceu quanto a divergência.

Em seguida vieram os autos conclusos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se incongruências/divergências entre os documentos acostados a inicial e os fatos trazidos a lume, especificadamente quanto a data/ano de constituição débito e planilha de cálculos apresentados pelo autor.

Nesse contexto, o autor foi intimado para sanar/ esclarecer as incongruências bem como apresentar corretamente planilha a partir do vencimento da dívida, porém reforçou o imbróglio já apontado nas decisões de id 120535205 e 123781883.

Enfim, considerando que é dever/poder das partes cooperarem entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6, do CPC), bem como observando que a divergência não sendo sanada poderá causar maior tumulto processual, é caso de reconhecer a inépcia da inicial, impondo a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, extinguindo o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 330, I, do CPC e art. 485, I , do CPC.”

Em suas razões recursais (id. 25965584), a parte GERBERSON SALES DA CRUZ sustenta a presença de todos os requisitos do art. 319 do CPC na petição inicial, bem como a correção da via eleita, diante da prescrição dos títulos executivos apresentados. Afirma, ainda, que houve emenda da inicial com redução do valor da causa e juntada de memória de cálculo, alegando que a extinção do processo violou os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da fundamentação das decisões judiciais.

Postula, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação monitória.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certidão ao id. 25965600.

A fim de evitar decisão surpresa nos autos, a parte apelante foi intimada a se manifestar acerca do prazo para ajuizamento de ação monitória lastreada em título sem força executiva (id. 26083254), entretanto, quedou-se inerte (id. 26369821).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que a ação monitória foi ajuizada pelo ora apelante com base em 02 (duas) notas promissórias supostamente emitidas pelo recorrido no valor de R$ 750,00 cada, com vencimento em 31/01/2001 (ids. 25965567 e 25965568), as quais, conquanto prescritas, serviriam de base para a pretensão de cobrança via procedimento monitório, conforme admite o art. 700 do Código de Processo Civil.

O juízo de origem extinguiu o feito sem julgamento de mérito com fundamento na inépcia da inicial (arts. 330, I, e 485, I, do CPC), ao argumento de que o autor não teria sanado divergências acerca da data de constituição do débito e da correção do valor cobrado, apesar de intimado para tanto.

Da detida análise do caderno processual, verifico, de ofício, questão prévia de ordem pública capaz de fulminar a pretensão do demandante/apelante, qual seja, a ocorrência da prescrição. Vejamos:

O objeto da presente ação envolve cobrança de título de crédito (nota promissória) prescrita, o que atrai a aplicação da regra insculpida na Súmula 504 do C. STJ,
in verbis:

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.

Assim, evidenciado que o vencimento das notas promissórias ocorreu em 31.01.2001, incontestável que entre este e a data do ajuizamento da ação (16.07.2024)

restou superado, em muito, o prazo de 5 (cinco) anos exigido.

Neste diapasão, por tratar-se de matéria de ordem pública, a qual poderá ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando a preclusão, conforme remansoso posicionamento do STJ, suscito,
ex officio,
a ocorrência do instituto da prescrição, situação que prejudica a análise do mérito recursal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. LEI ESTADUAL 11 .608/2003. SÚMULA N. 280/STF. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL . SÚMULA N. 283/STF. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO . POSSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. 1 . "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (Súmula n. 280/STF). 2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n . 283/STF). 3. A prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedentes . 4. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ação monitória está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 5. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1250171 SP 2011/0062751-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA (DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO) C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO (POR DANOS MORAIS SOFRIDOS). DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO PROMOVENTE . “CARTÃO CRÉDITO ANUIDADE”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA CONTRATAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL, NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE . PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA EX OFFICIO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA . EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - art. 27 do CDC, nas hipóteses em que se discute a ausência de contratação de contratação de cartão de crédito junto à instituição financeira promovida, o que consiste em defeito do serviço bancário.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando a preclusão .

Extinção do feito, com julgamento do mérito, que se impõe. Recurso de apelação prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acima identificado:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária virtual realizada, por unanimidade, ex officio, DECLARAR EXTINTO O FEITO com resolução de mérito, nos termos do voto da Relatora.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0800113-64 .2023.8.15.0601, Relator.: Desa . Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível)

Com base nos fundamentos acima, restam fulminadas pela prescrição as pretensões do autor/apelante.

DISPOSITIVO

Ante
o exposto, nos termos do art. 487, II do CPC,
ex officio,
DECLARO EXTINTA
a presente demanda em face da ocorrência da prescrição. Prejudicada, assim, a análise do recurso aviado.

Não angularizada a relação jurídica processual, ante o indeferimento petição inicial, é inviável a fixação de honorários de sucumbência.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025